Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712963-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: CALDEIRA &amp; GONCALVES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TELEFÔNICA BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento provisório de sentença movido contra a recorrente por CALDEIRA &amp; GONCALVES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, determinou a incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC e fixou honorários advocatícios de 10% (dez por cento), por não ter havido pagamento voluntário da obrigação executada no prazo legal. Alega a agravante, em síntese, que além de não ter apresentado impugnação ao valor executado, promoveu suficiente garantia do cumprimento provisório de sentença originário, apresentando seguro garantia com valor superior ao débito exequendo, o que entende afastar a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários advocatícios. Aduz que se trata de cumprimento provisório de sentença onde a parte exequente não prestou caução idônea para viabilizar o levantamento de valores, de modo que não se verifica a viabilidade de pagamento voluntário para elisão da mora da parte executada, sendo suficiente a apresentação de seguro garantia, que equivale à deposito em dinheiro. Destaca haver probabilidade de reforma da sentença executada, pois pende de julgamento recurso especial interposto pela agravante, onde sustenta a nulidade ou a reforma do julgado, destacando que o referido recurso "poderá desconstituir, na totalidade, o título executivo." Defende ser indevida a autorização para levantamento de valores pela agravada "tendo em conta que a caução tentada pelo autor é manifestamente inidônea, lastreada em documentação um tanto suspeita: laudos de avaliação de imóvel imprestável para penhora, que estão dissociados daquilo que consta, explicitamente, no respectivo registro imobiliário", e discorre sobre as razões que entende infirmar a caução oferecida pela recorrida nos autos de origem. Destaca a suficiência do seguro garantia e o prejuízo advindo da incidência da multa e dos honorários advocatícios, considerando o elevado valor da execução, que soma a quantia de R$ 1.749.815,71 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e setenta e um centavos). Sustenta que a admissibilidade do seguro garantia concilia a os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade para o devedor, pois garante o pagamento da dívida, caso confirmado o título judicial que ampara o cumprimento provisório de sentença, ao tempo em que não compromete o patrimônio do executado. Destaca a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da relevância da argumentação e da presença de periculum in mora, consistente na adoção de atos expropriatórios em face da recorrente, mesmo com a prestação de garantia da execução. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para "afastar a condenação da agravante nos honorários e multa de 10% previstos no do art. 523, § 1o, do CPC/2015, reconhecendo, ante as especificidades do caso concreto, a eficácia elisiva dessas parcelas pela apresentação do seguro-garantia". Preparo regular no ID 34741454. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento ou mesmo de conhecimento integral do recurso. Com efeito, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento quanto às irresignações manifestadas sobre à suficiência da caução prestada pela agravada no cumprimento provisório de sentença originário, ou sobre a possibilidade de levantamento de valores pela credora, pois tratam-se de matérias estranhas ao objeto da decisão agravada. De fato, verifica-se que a decisão agravada apreciou exclusivamente a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC e de honorários advocatícios do cumprimento provisório de sentença, considerando a apresentação de seguro garantia pela agravante, nada tratando sobre suficiência de caução prestado pela agravada ou sobre a liberação de valores em seu favor, in verbis: "Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado para satisfação do débito fixado na sentença de ID 105426601. Após a intimação para cumprimento espontâneo da obrigação (ID 109692293), a parte executada apresentou o petitório de ID 113976844, no qual a despeito de concordar com o valor executado (R$ 1.749.815,71), ofereceu como garantia da dívida a apólice de seguro de ID 113980201, no intuito de ilidir a incidência dos encargos moratórios, ao que se insurgiu a parte credora no ID 118696158. A controvérsia cinge-se em verificar se o oferecimento de apólice de seguro para garantia do juízo configura pagamento voluntário capaz de ensejar o afastamento da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, iniciado o cumprimento de sentença, seja na forma definitiva ou na provisória, compete ao devedor efetuar o pagamento voluntário da obrigação para afastar os consectários da mora (multa e honorários advocatícios de 10%), nos termos do artigo 523, §1o, do CPC. Em sendo assim, incumbe ao devedor depositar a quantia devida em juízo com a finalidade de pagar os eu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor, o que não se confunde com o seguro garantia apresentado pela agravante. Ao compulsar os autos, verifica que o seguro garantia apresentado no ID 113980201 constitui mera garantia e não o cumprimento efetivo da obrigação de pagar, especialmente em virtude da cláusula 1.2 da Apólice (ID 113980201 – Pág. 5) que estipula a necessidade do trânsito em julgado da decisão para que a cobertura da apólice produza seus efeitos. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Desse modo, o oferecimento de seguro garantia não pode ser equiparado ao pagamento voluntário da obrigação, devendo incidir a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido apresentado no ID 118696158 e ante a ausência de cumprimento espontâneo da sentença, APLICO a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Consulte-se conforme disponibilidade desta serventia. Cumpra-se." Assim, a irresignação manifestada pela recorrente sobre a prestação de caução e levantamento de valores pela recorrida representa nítida inovação recursal, sobre questão ainda não apreciada pelo Juízo da causa, de modo que sua apreciação resultaria em inadmissível supressão de instância. Com efeito, a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÕES ALEGADAS PELA EXECUTADA ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. I - As matérias suscitadas no agravo nem sequer foram analisadas no Juízo originário, seu exame nesta instância revisora configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com flagrante supressão de instância. II - É por meio dos embargos à execução que a agravante-executada poderá alegar a inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 917 do CPC. (...) (Acórdão n.1181563, 07080799120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRAZO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. O pedido de nulidade da execução por suposta supressão da fase de liquidação de sentença não pode ser conhecido em sede de Agravo de Instrumento quando não for alegado na ação originária, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão n.1176925, 07062273220198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à matéria efetivamente tratada na decisão agravada, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, pois a orientação jurisprudencial predominante nesse Tribunal de Justiça é no sentido de que a prestação de seguro garantia em cumprimento provisório de sentença não elide a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários advocatícios da fase de execução. O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada para o cumprimento da sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o pagamento voluntário do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios, in verbis. Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Resta claro, pela análise do referido dispositivo legal, que transcorrido o prazo inicial de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário do valor cobrado, passa a ser devida a multa e os honorários advocatícios, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o depósito judicial do valor executado afasta a aplicação dessas exações. Destaco que o fato de se tratar de cumprimento provisório de sentença, em que o valor depositado não poderá ser levantado antes do trânsito em julgado, ou até que a exequente preste caução idônea, não representa circunstância apta a afastar a obrigação da parte executada de adimplir voluntariamente a dívida. Com efeito, o art. 520, §2o do CPC é expresso ao dispor que incide no cumprimento provisório de sentença a multa e os honorários advocatícios, nas condições previstas no art. 523 do CPC, confira-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) § 2o A multa e os honorários a que se refere o §1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. A esse respeito, confira-se o seguinte precedente desse Tribunal De Justiça. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. I. De acordo como artigo 520, § 2o, do Código de Processo Civil, "a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa". (...) (Acórdão 1249475, 07075714820198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que o seguro garantia não se confunde com adimplemento voluntário da obrigação, e que não permite levantamento pelo credor caso presente as hipóteses legais ou haja prestação de caução idônea, tal garantia não inibe a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários advocatícios do cumprimento provisório de sentença. Confira-se a propósito, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1939570/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) Nesse mesmo sentido é a orientação adotada pela Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A apresentação de seguro garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363945, 07153960920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. 1. A apresentação de seguro-garantia judicial, embora propicie a apresentação de impugnação, não inibe a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (CPC/2015 520, §2o e 523 §1o), pois não constitui efetivo adimplemento voluntário. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1340732, 07450357220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator